Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012084-67.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA CIRILO, LUCIMARA CIRILO SATO, OSVANILDA CIRILO MOHAMMAD
AGRAVADO: ODILA MARIA BARBIERI
PROCURADOR: EDNELSON ZULIANI BELLO, ARI BORBA DE OLIVEIRA
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcia Aparecida Cirilo, Lucimara Cirilo Sato e Osvanilda Cirilo Mohammad, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido por Odila Maria Barbieri, indeferiu o pedido de chamamento ao processo de Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio.
Aduzem que o chamamento ao processo, ainda que no Cumprimento de Sentença é necessário e não causa prejuízos à exequente agravada, ao contrário, a inclusão de Milton e do Espólio de Pedro, atende aos princípios da ampla defesa, responsabilidade obrigacional, celeridade, economia processual e efetividade da execução.
Afirmam que os terceiros (MILTON GARBUGIO e PEDRO MACIL GARBUGIO), participaram da fase de conhecimento, tanto que peticionaram, interpuseram recursos desde antes da formação do título.
Reforçam que Milton e Pedro foram reconhecidos como únicos responsáveis pelos recolhimentos das custas processuais nas demandas executivas números 0000005-20.1997.811.0010, 0000006-05.1997.811.0010 e, ainda, no processo de embargos à execução 0000340-39.1997.811.0010.
Informam que o presente cumprimento de sentença se origina da execução no 0000006-05.1997.811.0010, além de que foram eles mesmos, Milton e Espólio de Pedro, que transacionaram com a agravada e seu ex-exposo por meio de pagamento com sub-rogação (id 6537520 – pág. 110-119), nos autos da execução no 0003852-76.2012.8.11.0051, junto à 2a Vara Cível de Campo Verde.
Ressaltam que no termo de pagamento com sub-rogação, Pedro e Milton, por meio da Cláusula 6a, ficaram estabelecidas obrigações entre as partes e foi exatamente esse documento que permitiu aos sub-rogados a transação com a Agravada (e seu ex-esposo) para pôr fim às demandas judiciais com as quitações recíprocas e também obrigou o pagamento das custas processuais.
Anotam que as agravantes não participaram da referida transação e se os sub-rogados (Milton e Pedro) em conjunto com a agravada, firmaram referida sub-rogação, de modo que não podem negar o efeito jurídico imediato daí decorrente que é a extinção da dívida com relação às agravantes.
Defendem que é devida a extinção da dívida com relação às agravantes, em razão da “sucessão do ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (CC, art. 844, §3o), e, principalmente, porque a transação teve (e tem) repercussão direta e imediata sobre o objeto do cumprimento de sentença, dado o amplo efeito translativo da sub-rogação” (sic id 132385692 - Pág. 7), a fim de manter a presença dos sub-rogados no polo passivo deste cumprimento de sentença.
Defendem a probabilidade do direito na existência do contrato de pagamento com sub-rogação, devidamente assinado pelas partes (id. 65137520, p. 110-119), que se obrigaram aos termos da transação com a quitação integral de todos os débitos, inclusive quanto aos honorários advocatícios existentes ou futuros (id. 65137523, p. 10-13), seja por força das decisões já proferidas no Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara, acerca da responsabilidade sobre as custas processuais (id 65134148 p. 270-301), bem assim pela interpretação sistêmica do artigo 318, parágrafo único, c/c artigo 771, parágrafo único, c/c artigo 513, caput c/c artigo 1o, c/c artigo 7o, c/c artigo 8o, todos do Código de Processo Civil.
No que tange ao perigo de dano decorrente do indeferimento do chamamento ao processo, defendem que se assenta no trâmite do cumprimento de sentença em que já ocorreu penhora on line de valores ocorrida em 23-5-2019, bem assim na caução real idônea ofertada ao Juízo, como forma de minimizarem os efeitos negativos da constrição.
Destacam, por fim, no que tange a sucessão do Espólio de Osvaldo Cirilo que, de fato, as recorrentes não participaram em momento algum da fase de cognição, ao contrário dos sub-rogados que atuaram e estiveram presentes desde a formação do título, o que enseja o provimento do recurso.
Pedem seja concedida antecipação da tutela a fim de admitir o chamamento ao processo dos sub-rogados que participaram da fase de conhecimento, desde antes da formação do título, em que assumiram a responsabilidade derivativa dos processos, incluindo a obrigação de opor-se ou de cumprir a sentença objeto.
Ainda em antecipação de tutela, requerem os desbloqueios e restituição de valores inferiores a 40 salários mínimos arrestados de suas contas, porque impenhoráveis.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam as agravantes Marcia Aparecida Cirilo, Lucimara Cirilo Sato e Osvanilda Cirilo Mohammad, em sede de antecipação da tutela, o deferimento do chamamento ao processo no presente Cumprimento de Sentença, de Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio, bem assim reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados na conta poupança.
Nota-se que o Cumprimento foi ajuizado por Odila Maria Barbieri contra as aqui agravantes , na qualidade de herdeiras de Osvaldo Cirilo, parte devedora da presente ação (id 65135806).
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no Parágrafo Único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos dos recorrentes, não se visualiza, pelo menos de plano, a presença concomitante dos requisitos à concessão da medida.
Por primeiro, no que tange a alegada impenhorabilidade de valores, consta da decisão recorrida que fora determinada a juntada, no prazo de quinze dias, de extrato bancário para averiguação se se trata de conta poupança utilizada para tal finalidade, o que demonstra, assim num primeiro exame, que a questão ainda não foi objeto de análise na origem e, portanto, não pode ser apreciada em grau de recurso sob pena de suprimir instância.
No que tange ao pedido de chamamento ao processo dos terceiros Milton Garbugio e Espólio de Pedro Macil Garbugio, de igual modo não se constata que a apreciação do ponto apenas pelo mérito do recurso seja capaz de, por si só, causar dano irreparável ou de incerta reparação.
Mostra-se razoável manter a decisão agravada até que o ponto seja enfrentado pelo Colegiado, especialmente porque não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a pretensão seja acolhida apenas pelo mérito do recurso.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4